Tribunal: TJPA
Processo: 0055748-06.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0055748-06.2012.8.14.0301

APELANTE: MARINA SANTANA FARIAS, ATLAS PREMIUM - AUTO BELÉM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, KIA MOTORS DO BRASIL LTDA

APELADO: TOP COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, KIA MOTORS DO BRASIL LTDA, ATLAS PREMIUM - AUTO BELÉM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, MARINA SANTANA FARIAS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE. DECADÊNCIA AFASTADA. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por KIA MOTORS DO BRASIL LTDA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da agravante, mantendo sentença que a condenou, solidariamente com as demais rés, ao pagamento de R$ 18.272,84 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, com acréscimos legais. A condenação decorreu de vício oculto progressivo identificado em veículo automotor adquirido pela parte autora. A decisão agravada reconheceu a legitimidade passiva da fabricante com base no art. 18 do CDC, afastou a alegada decadência em razão de vício oculto e reclamação administrativa ao PROCON, e validou o laudo pericial que apontou falha técnica no rolamento da roda dianteira direita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há preclusão quanto à análise da ilegitimidade passiva da agravante; (ii) estabelecer se o prazo decadencial foi corretamente afastado diante da existência de vício oculto e da reclamação ao PROCON; (iii) determinar se houve adequada valoração do laudo pericial na decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade passiva da fabricante decorre do art. 18 do CDC, que estabelece a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento por vício do produto, ainda que não tenham contratado diretamente com o consumidor. A preclusão não se aplica a matéria de ordem pública, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4.

O prazo decadencial foi corretamente afastado com base no art. 26, §2º, I, do CDC, uma vez que a autora realizou reclamação administrativa tempestiva ao PROCON. Ademais, o vício identificado foi oculto e progressivo, atraindo a incidência do art. 26, §3º, do CDC, que prevê a contagem do prazo a partir da constatação do defeito.

5.

O laudo pericial judicial atestou a existência de vício oculto no rolamento da roda dianteira direita, comprometendo o uso regular do veículo. A jurisprudência do STJ e do TJPA respalda a responsabilização solidária do fabricante e da concessionária diante da persistência do defeito e da frustração legítima do consumidor quanto à qualidade do produto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fabricante de veículo automotor responde solidariamente por vício oculto de natureza progressiva, nos termos do art. 18 do CDC, independentemente de ter contratado diretamente com o consumidor.

2.

O prazo decadencial para reclamar vício oculto inicia-se com a constatação do defeito, sendo interrompido por reclamação administrativa regularmente formulada.

3.

A legitimidade passiva do fabricante pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 18, caput; 26, §§ 2º, I, e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1830828/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 05.06.2023, DJe 09.06.2023.

TJ-PR, Recurso Inominado 0025469-19.2022.8.16.0014, Rel. Fernando Swain Ganem, j. 26.06.2023, DJe 30.06.2023.

TJ-PA, Apelação Cível 0007431-69.2015.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 29.08.2023, 2ª Turma de Direito Privado.

TJ-PA, APL 201330037909, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 03.07.2014, 5ª Câmara Cível Isolada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0055748-06.2012.8.14.0301; Recorrente: KIA MOTORS DO BRASIL LTDA; Recorrida: MARINA SANTANA FARIAS.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA
, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
KIA MOTORS DO BRASIL LTDA
(ID 28911405) contra decisão monocrática proferida nos autos da
Apelação Cível nº 0055748-06.2012.8.14.0301
, oriunda da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que
negou provimento
ao recurso de apelação da agravante, mantendo a sentença que a condenou, solidariamente com as demais rés, ao pagamento de
R$ 18.272,84
a título de danos materiais e
R$ 5.000,00
por danos morais, com acréscimos legais, além do pagamento das
custas processuais
e
honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A decisão recorrida lançada ao ID 28237972 fundou-se nos seguintes pontos: (i) reconhecimento da legitimidade passiva da KIA MOTORS DO BRASIL LTDA, enquanto integrante da cadeia de fornecimento, com base no art. 18 do CDC; (ii) afastamento da decadência, diante da reclamação administrativa tempestiva ao PROCON e da constatação de vício oculto; e (iii) existência de vício oculto de natureza progressiva no veículo adquirido pela autora, conforme atestado por perícia judicial, apto a justificar a condenação das rés.

Em suas razões recursais (ID 28911405), a agravante sustenta, em síntese: (i) error in judicando na análise da ilegitimidade passiva, pois a matéria não teria sido reiterada nas razões recursais, o que configuraria preclusão; (ii) error in judicando quanto ao reconhecimento da interrupção do prazo decadencial, por ausência de fundamentação válida; e (iii) inadequada valoração da prova técnica, pois o laudo pericial não identificaria vício de qualidade apto a justificar a responsabilização da fabricante.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 29587566, a parte agravada (Marina Santana Farias) pugna pela manutenção da decisão monocrática, defendendo: (i) a legitimidade passiva da agravante, por integrar a cadeia de fornecimento, conforme entendimento pacífico do STJ e art. 18 do CDC; (ii) o afastamento da decadência, tendo em vista a interrupção do prazo pelo protocolo de reclamação no PROCON e a existência de vício oculto, com início da contagem a partir da constatação do defeito; e (iii) a correta valoração do laudo pericial, que reconheceu falha no rolamento da roda dianteira direita, vício progressivo e não solucionado no prazo legal. Ao final, requer o desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade

De início, verifico que ambos os agravos internos foram interpostos de forma tempestiva, sendo, portanto, conhecidos.

2. Mérito

A matéria devolvida a este colegiado diz respeito à insurgência da agravante KIA MOTORS DO BRASIL LTDA contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a condenação solidária imposta pela sentença quanto à reparação de danos materiais e morais oriundos de vício oculto em veículo automotor.

A agravante sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de preclusão quanto à alegação de ilegitimidade passiva, (ii) decadência do direito da autora à reparação, e (iii) error in judicando na valoração do laudo pericial, que, em sua ótica, não identificaria vício relevante.

Nenhuma das alegações, contudo, merece prosperar.

I – Da Legitimidade Passiva da Agravante

A agravante sustenta que não teria reiterado, nas razões de apelação, a preliminar de ilegitimidade passiva, motivo pelo qual esta não poderia ter sido analisada pela decisão monocrática agravada. Contudo, a alegação não se sustenta.

Conforme ressaltado na decisão agravada, a legitimidade passiva da fabricante decorre de norma expressa do Código de Defesa do Consumidor (art. 18, caput), segundo o qual:

“Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor.”

No caso, a KIA MOTORS DO BRASIL LTDA é fabricante do veículo automotor adquirido pela autora, razão pela qual, ainda que não tenha contratado diretamente com o consumidor, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios eventualmente existentes no produto.

Trata-se de matéria de ordem pública, de conhecimento ex officio, e cuja preclusão não se opera, conforme assentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que é solidária a responsabilidade do fabricante e da concessionária do veículo por vício do produto, podendo o consumidor acionar qualquer um dos coobrigados."
(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1830828/GO, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, 4ª Turma, j. 05.06.2023, DJe 09.06.2023).

Logo, não há error in judicando no enfrentamento do tema pela decisão monocrática agravada, tampouco ilegalidade quanto à sua apreciação.

II – Da Decadência do Direito de Reclamar

A agravante reitera a tese de que o vício seria aparente e que, por isso, a consumidora teria deixado escoar o prazo decadencial de 90 dias previsto no art. 26, II, do CDC. No entanto, como corretamente decidido pelo relator, tal alegação também não merece guarida.

A parte autora formulou reclamação administrativa ao PROCON em 29.11.2011, o que, à luz do art. 26, §2º, I, do CDC, interrompe o prazo decadencial:

“§ 2º Obstam a decadência:

I - a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca;”

Ainda que assim não fosse, o próprio laudo pericial judicial atestou a existência de vício oculto e de natureza progressiva (rolamento da roda dianteira direita), sendo inaplicável a contagem do prazo decadencial a partir da entrega do produto, conforme estabelece o art. 26, §3º, do CDC.

Referido entendimento encontra amparo consolidado em diversos precedentes, como o julgado a seguir transcrito na própria decisão agravada:

“Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial para o exercício do direito de reclamar inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.”
(TJ-PR, Recurso Inominado 0025469-19.2022.8.16.0014, Rel. Fernando Swain Ganem, j. 26/06/2023, 3ª Turma Recursal, DJe 30/06/2023).

Assim, inexistindo qualquer razão jurídica plausível para reconhecer a decadência do direito, deve ser mantido o afastamento da preliminar, conforme decidido.

III – Da Valoração do Laudo Pericial

No tocante à terceira alegação — suposta má valoração da prova técnica —, a insurgência também não encontra respaldo.

O laudo pericial judicial foi categórico ao reconhecer vício oculto de natureza progressiva no componente “rolamento da roda dianteira direita”, o qual, segundo atestado pelo perito, comprometeu o desempenho regular do veículo, sendo incompatível com mau uso e não sanado pelas concessionárias, mesmo após diversas tentativas de reparo.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a responsabilidade do fabricante por vícios de fabricação decorre da simples existência do defeito e da ausência de solução no prazo legal de 30 dias, como bem apontado na decisão agravada:

“A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que é solidária a responsabilidade do fabricante e da concessionária do veículo por vício do produto, podendo o consumidor acionar qualquer um dos coobrigados.”

(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1830828/GO, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, 4ª Turma, j. 05.06.2023, DJe 09.06.2023).

Logo, a conclusão da decisão agravada quanto à responsabilização solidária das rés encontra-se amplamente amparada na prova técnica constante dos autos, inexistindo qualquer vício de julgamento.

Segue jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - DEFEITO EM VEÍCULO AUTOMOTOR – VEÍCULO NOVO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PERSISTÊNCIA DO VÍCIO APÓS CONSERTOS - EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR FRUSTRADA – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DA CONCESSIONÁRIA E FABRICANTE – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – CONDIONADA A DEVOLUÇÃO BEM – APLICABILDADE DO ARTIGO 18, 1º, II, DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) -QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal do acerto ou do suposto desacerto da sentença a quo que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial pelo autor, ora apelante . 2. Consta da razões recursais deduzidas pelo apelante que o juízo teria levado tão somente em consideração a ausência de pedido de inspeção do veículo, deixando de proceder a análise das demais provas juntadas pelo autor e produzidas no decorrer da instrução processual, salientando ter juntado aos autos todos os documentos probatórios para demonstrar seu direito, onde consta que as requeridas não sanaram os defeitos do veículo, restando incontroverso nos autos, que até a propositura da presente ação os problemas ainda afligiam o recorrente. 3. Ab inítio, insta asseverar que o caso em tela, deve ser analisado sob a égide das disposições do insculpidas na legislação consumerista, uma vez que as partes se enquadram respectivamente nos conceitos legais de consumidor e de fornecedores de produtos e serviços, possuindo, portanto, natureza de responsabilidade objetiva. 4. Destaca-se, ainda, que no regime de tal responsabilidade, todos os fornecedores que participam da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis, nos termos do art. 18 do CDC. Sabe-se que ao se adquirir um bem da monta de um veículo novo, cria-se a legítima expectativa de seu pleno funcionamento e de seu perfeito estado, não sendo esperadas dessa relação jurídica, constantes visitas à rede autorizada para verificação de defeitos que seriam “comuns”, tão somente com o desgaste pela sua utilização no decorrer do tempo. 5. Noutra ponta, as empresas requeridas não se desincumbiram de provar a ausência de vícios, mas contrariamente assentiram que o veículo apresentou vários defeitos de infiltração, conforme se observa das Ordens de Serviços anteriormente mencionadas. 6. É importante salientar que as recorrentes, diferentemente da parte autora, possuem todo suporte técnico para fazer prova em juízo no sentido de elidir sua responsabilidade, não logrando êxito, ensejando assim a necessidade de reparação dos danos materiais, com a restituição dos valores pago, fincando esta condicionada a devolução do veículo. 7. No que concerne ao dano extrapatrimonial, nota-se que a compra de um veículo novo traz para o comprador a expectativa de usufruir do bem com tranquilidade e segurança, algo natural entre os consumidores que optam por pagar um valor mais elevado, com escopo de usar um bem isento de vícios que poderiam eventualmente ser encontrados em um veículo seminovo. 8 . Na hipótese, o autor/apelante se viu frustrado em seu objetivo pois tinha em mãos um veículo que eventualmente era imobilizado não se mostrando, portanto, confiável como se esperaria de um carro novo, tendo presumíveis transtornos com a constante necessidade de levar o veículo a assistência, constituem fatos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano. 9. Privar o consumidor, que honrou com o pagamento acordado, da utilização do produto novo, recém adquirido, é conduta que merece severa repreensão, porquanto viola os princípios insculpidos na legislação consumerista. 10 . Destarte, restando inegável a falha das requeridas na prestação dos seus serviços, impondo transtornos diversos ao autor/apelante compelindo-o ao inevitável ingresso de demanda judicial na busca de solução do caso, o dano moral é induvidoso e impõe reparação. 11. Assim, deve-se considerar capacidade econômica das partes, o objetivo compensatório, observado ainda o aspecto pedagógico-punitivo que deve impulsionar as empresas a melhoria de seus serviços, máxime a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a finalidade da sanção pecuniária é a de compensar e punir, de modo a desestimular a reincidência na ofensa ao bem juridicamente tutelado pelo direito, estando, portanto, em patamar condizente com o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos similares. 12 . Desse modo, em atenção aos parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência pátrias para a fixação do montante indenizatório, atento às particularidades do caso concreto, o quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios legais, mostra-se razoável e proporcional. 13. Recurso de Apelação CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIMENTO, para reformar a sentença vergastada, julgando procedente pretensão autoral, para condenar, solidariamente, as requeridas a restituírem a quantia paga pelo ora agravante, fincando esta condicionada a devolução do veículo, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10 .000,00 (dez mil reais). 14. Outrossim, como corolário do provimento do apelo, inverto a condenação a título de honorários advocatícios em favor da parte Apelante, arbitrando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0007431-69.2015.8.14 .0301, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/08/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A APELAÇÃO COM BASE NO ART. 557 DO CPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO. NÃO CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONSUMIDOR. NÃO CARACTERIZADA. RECONVENÇÃO.
VICIO NO
PRODUTO
.
DANOS

MORAIS
E DIREITO A SUBSTITUIÇÃO OU RESTITUIÇÃO. DEMONSTRADOS.
DECISÃO MANTIDA. 1 Não há violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal pelo julgamento monocrático que nega seguimento a Apelação manifestamente improcedente e contrária a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça porque face a existência de perícia que constatou os vícios existentes nos móveis que levaram a negativa de recebimento dos mesmos pela consumidora; 2 Não se cogita de responsabilidade civil do consumidor pelos vícios nos móveis face à perícia realizada a pedido do próprio apelante e que acordou em ficar com guarda dos móveis adquiridos pela consumidora para oportuna entrega, assumindo desta forma a guarda e correspondente encargos inerentes ao instituto;
3 A consumidora tem direito a ser ressarcida pelos
danos

morais
suportados em decorrência da comprovado defeito (vicio) existente nos móveis que adquiriu e a correspondente substituição dos móveis ou restituição dos valores, assim como a receber os móveis que pagou e ainda não recebeu. Sem prejuízo do disposto no art. 461 do CPC.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça; 4 Agravo Interno conhecido, mas improvido à uanimidade.

(TJ-PA - APL: 201330037909 PA, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 03/07/2014, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 10/07/2014)

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática agravada.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 10/12/2025